Tribunal: TJES
Processo: 5040351-19.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040351-19.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: XS3 SEGUROS S.A.

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5040351-19.2024.8.08.0024

APELANTE: XS3 SEGUROS S/A

APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA SECURITÁRIA. DANOS ELÉTRICOS EM APARELHO DE TELEVISÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO LIMITADA A DIREITOS MATERIAIS. TEMA 1.282 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação regressiva, julgou improcedente o pedido de ressarcimento de indenização securitária paga a segurado em razão de danos elétricos que teriam ocasionado a carbonização de aparelho de televisão. A seguradora sustenta a sub-rogação nos direitos do consumidor, a responsabilidade objetiva da concessionária, a suficiência dos laudos técnicos para comprovação do nexo causal e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora sub-rogada faz jus às prerrogativas processuais do consumidor, notadamente à inversão do ônus da prova; e (ii) estabelecer se restou comprovado o nexo de causalidade entre alegada falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e o dano suportado pelo segurado, apto a ensejar a responsabilidade objetiva da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sub-rogação da seguradora, nos termos dos arts. 786 e 349 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, transfere apenas os direitos de natureza material do segurado, não abrangendo prerrogativas processuais personalíssimas.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.282 (REsp 2.092.308/SP), fixa tese no sentido de que a seguradora não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

5. Compete à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar o fato constitutivo de seu direito, inclusive o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano alegado.

6. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, fundada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a demonstração do dano e do nexo causal, sendo dispensada apenas a comprovação de culpa.

7. O relatório técnico apresentado pela seguradora constitui prova unilateral e limita-se a atestar a carbonização do aparelho, sem concluir que o dano decorreu de oscilação ou falha na rede elétrica imputável à concessionária.

8. A ausência de prova técnica conclusiva acerca da origem do dano impede o reconhecimento do liame causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária.

9. Não demonstrado o nexo de causalidade, afasta-se o dever de indenizar, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor não se beneficia de prerrogativas processuais personalíssimas, como a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. 2. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado. 3. A apresentação de laudo unilateral inconclusivo quanto à origem do dano não satisfaz o ônus probatório da autora e afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ, REsp 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025 (Tema 1.282); TJMS, AC 0835029-31.2024.8.12.0001, Relª Desª Elisabeth Rosa Baisch, j. 30.01.2026; TJSP, AC 1000103-97.2025.8.26.0362, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 08.01.2026; TJPR, ApCiv 0006298-61.2022.8.16.0116, Relª Desª Ângela Khury, j. 06.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a sentenca que julgou improcedente a pretensao autoral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5040351-19.2024.8.08.0024

APELANTE: XS3 SEGUROS S/A

APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
XS3 SEGUROS S/A
em face da sentença (ID 17798196) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação regressiva, proposta em desfavor de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 17798197), a apelante sustenta, em síntese, que (i) sub-rogou-se nos direitos do consumidor ao indenizá-lo por danos elétricos em aparelho de televisão; (ii) a responsabilidade da concessionária é objetiva, pautada na teoria do risco administrativo; (iii) os laudos técnicos são suficientes para demonstrar o nexo causal, atestando que os danos decorrem de oscilação na rede elétrica; (iv) deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 17798203.

Inicialmente, é conveniente rememorar brevemente os fatos que circundam a lide.

Extrai-se dos autos que a presente demanda foi proposta pela seguradora recorrente,
XS3 SEGUROS S/A
buscando o ressarcimento do prejuízo suportado com o pagamento de indenização securitária em favor de terceiro, Leonardo Techio de Castro, em razão de alegados danos em rede elétrica que causaram a carbonização de aparelho de televisão (ID 17796176).

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando improcedente a pretensão autoral, sob o principal fundamento de que a responsabilidade pelos danos elétricos não restou devidamente comprovada.

Irresignada, a seguradora interpôs recurso de apelação, nos termos relatados.

Pois bem.

Como se sabe, nos termos da Súmula 188, do C. STF,
“o segurador tem ação regressiva contrato o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Nesse contexto, em sede de ação regressiva, há de se provar cabalmente o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária demandada e o evento danoso que ensejou o pagamento da indenização securitária, sob pena de improcedência do pedido autoral.

A propósito, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. AFASTADA. MÉRITO. SUB- ROGAÇÃO SECURITÁRIA. ARTIGOS 786 E 349 DO CC. DIREITOS DE NATUREZA MATERIAL. TEMA 1.282 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL.
AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CAPAZ DE DEMONSTRAR A ORIGEM DO DANO. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA NÃO SATISFEITO. VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que a recorrente expôs de forma suficiente as razões de sua inconformidade, o que permitiu o pleno exercício do contraditório. 2. Comprovado o pagamento da indenização securitária, opera-se a sub-rogação legal, nos termos dos artigos 786 e 349 do Código Civil, transferindo-se à seguradora apenas os direitos de natureza material. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.282, firmou entendimento de que a sub-rogação não alcança prerrogativas processuais próprias do consumidor, como a inversão do ônus da prova. 4.
Compete à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC, comprovar o nexo de causalidade entre os danos alegados e a falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica. 5. Ausente laudo técnico circunstanciado que evidencie que a queima dos equipamentos da parte segurada decorreu de oscilação ou descarga elétrica imputável à ré, e diante da impossibilidade de realização de perícia nos equipamentos danificados, não se configura o dever de indenizar.
6. Nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, quando o valor da causa for muito baixo, admite-se o arbitramento equitativo da verba honorária, de modo a compatibilizar a fixação com o zelo do profissional, o tempo despendido e a relevância da demanda. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJMS; AC 0835029-31.2024.8.12.0001; Campo Grande; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Rosa Baisch; DJMS 30/01/2026; Pág. 194)

AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR SUB-ROGAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Autora que alega ter havido danos em equipamentos do segurado em razão de oscilação/sobrecarga na rede de distribuição de energia elétrica. Pretensão à condenação da ré a ressarcir os gastos que teve com a indenização paga. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Preliminares. Cerceamento de defesa não verificado. Juiz como destinatário final das provas. Interesse de agir evidente ante a necessidade e adequação da demanda. Prescindibilidade de prévia tratativa administrativa. Mérito.
Concessionárias que possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos, sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou de culpa. Inteligência do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. Art. 2º, III, da Lei nº 8.987/95. Essencial a demonstração dos demais elementos da responsabilidade civil. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório.
Observância do disposto no tema 1282 do STJ. Autora/apelada que apresentou laudo técnico unilateral, sem o crivo do contraditório. Inviabilização da produção de prova pericial para apuração das condições do equipamento e a causa do evento danoso. Nexo de causalidade não demonstrado. Autora condenada ao ônus da sucumbência. Impossibilidade da aplicação aos honorários advocatícios o valor previsto na tabela da OAB. Valores indicados que se mostram desarrazoados e constituem mera recomendação, não possuindo, portanto, caráter vinculante. Honorários fixados em 20% do valor atualizado da causa. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1000103-97.2025.8.26.0362; Mogi Guaçu; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Julg. 08/01/2026)

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DOS SEGURADOS EM RAZÃO DE SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA. SEGURO COM COBERTURA PARA DANOS ELÉTRICOS. INDENIZAÇÃO PAGA PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE PROVA DO NEXO DE CAUSAL.
LAUDO UNILATERAL DA SEGURADORA. RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO E INDICADORES AUDITADOS. REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. QUESTÕES FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Ação ajuizada por seguradora objetivando o ressarcimento de valor pago a título de indenização securitária decorrente de dano a equipamento elétrico, supostamente causado por defeito na prestação de serviço de fornecimento de energia em unidade consumidora segurada. 2. Sentença de improcedência, diante da ausência de nexo causal comprovado. 3. Apelação interposta pela seguradora, requerendo a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade da distribuidora. 4. Contrarrazões da parte apelada, reiterando matérias processuais já decididas em decisão saneadora. II. Questão em discussão5. Saber se: (I) as matérias processuais suscitadas em contrarrazões (cerceamento de defesa por negativa de produção de prova pericial, inaplicabilidade do CDC e inversão do ônus probatório), podem ser rediscutidas; e (II)
à luz da responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, está configurado o dever de indenizar os danos elétricos noticiados, diante da suposta falha no fornecimento de energia.
III. Razões de decidir6. As contrarrazões veicularam matérias processuais já decididas pelo juízo de origem, sendo inadequada a via para rediscussão. 7. Conforme os arts. 349 e 786 do Código Civil, a seguradora, após indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos e ações contra o responsável pelo dano. 8.
A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, estando fundada na Teoria do Risco Administrativo. 9. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos estabelecia que a concessionária respondia por danos elétricos causados a equipamentos instalados em unidade consumidora, independentemente da comprovação de dolo ou culpa, incumbindo-lhe demonstrar eventual ausência de nexo causal. 10. O laudo apresentado pela seguradora foi considerado insuficiente e unilateral, sem comprovação da qualificação do técnico responsável. 11. A ausência de comprovação de falha no serviço prestado afasta o dever de indenizar.
12. O relatório de interrupção de energia apresentado pela concessionária, auditado pela ANEEL, confirma a inexistência de oscilação ou falha no fornecimento na data do suposto sinistro. 13.
Não comprovada a anormalidade no fornecimento de energia, tampouco demonstrada a relação de causa e efeito entre o dano e a conduta da concessionária, incabível a responsabilização objetiva.
lV. Dispositivo e tese14. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1.
A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por danos a equipamentos de consumidor, inclusive em ação regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada, pressupõe a comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado, ônus que incumbe ao autor da ação.
2. Ausente essa comprovação, especialmente diante das evidências de regularidade no fornecimento de energia, afasta-se o dever de indenizar. 3. Matérias processuais suscitadas em contrarrazões não comportam conhecimento, por inadequação da via eleita. (TJPR; ApCiv 0006298-61.2022.8.16.0116; Matinhos; Nona Câmara Cível; Relª Desª Ângela Khury; Julg. 06/12/2025; DJPR 08/12/2025)

Nessa perspectiva, impõe-se destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1282), decidiu que a seguradora apenas sub-roga-se em relação aos direitos
materiais
dos consumidores, não havendo que se falar em aplicação das prerrogativas
processuais
de que gozavam os sub-rogados, como inversão do ônus da prova ou fixação da competência no foro do domicílio do consumidor.

A propósito, reputo pertinente transcrever o aresto paradigmático:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA.
CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC.
FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.

2.
O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

4. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que
a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.

5.
Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os arts. 6º, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.

7.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica: "
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".

9.
No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC,
não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

(REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Desse modo, no caso em tela, era ônus da ora recorrente, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, comprovar o nexo de causalidade entre a ação/omissão da concessionária e o dano experimentado pelo consumidor, para que a parte requerida fosse responsabilizada nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição.

Sucede que a prova apresentada pela apelante não comprova que os danos experimentados pelo segurado decorreram de falha na rede elétrica. Afinal, o relatório técnico acostado no ID 17798197, além de consistir em prova unilateral, limita-se a informar que “
o produto encontra-se carbonizado
” e que
“a carbonização é ocasionada quando o produto é exposto à fontes de calor,
tais como, mas não limitado a:
fogo, forno, descargas elétricas
".

Vê-se, portanto, que o documento é absolutamente inconclusivo a respeito de qual foi a causa para a carbonização do aparelho de televisão, de modo que não foi comprovado que os danos experimentados podem ser atribuídos à concessionária requerida.

Pelo exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe, uma vez que a seguradora apelante falhou em demonstrar o liame fático necessário para a responsabilização objetiva da concessionária.

Ante
o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.